Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por considerar que não foi comprovada a sua natureza salarial.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores penhorados na origem possuem ou não natureza salarial, a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O conhecimento em segundo grau de documentos, sem submissão anterior ao juízo de origem, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial.
5. Verificado que a agravante não logrou comprovar a natureza da verba penhorada, uma vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor constrito deriva, de fato, do seu salário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento: “Constitui ônus probatório do executado demonstrar que os valores bloqueados no SISBAJUD possuem natureza salarial, para que se possa sustentar a impenhorabilidade da verba à luz do art. 833, IV, do CPC”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 833, IV.